Tribunal: TJSP
Processo: 0003164-36.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde - Tratamento médico-hospitalar - Sentença de procedência - Apelo do plano de saúde corréu -

Negativa de internação - Prazo de carência - Bebê de um ano e dois meses, com grave quadro de bronco pneumonia - Necessidade de UTI Pediátrica, que sequer havia no hospital credenciado - Genitores que se viram obrigados a transferir o autor, emergencialmente e em poucas horas,

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde - Tratamento médico-hospitalar - Sentença de procedência - Apelo do plano de saúde corréu -

Negativa de internação - Prazo de carência - Bebê de um ano e dois meses, com grave quadro de bronco pneumonia - Necessidade de UTI Pediátrica, que sequer havia no hospital credenciado - Genitores que se viram obrigados a transferir o autor, emergencialmente e em poucas horas, para hospital particular - Abusividade - Inteligência dos arts. 12, inciso V, alínea c, e 35-C, inciso I da lei 9.656/98 - Aplicação das Súmulas 103 do TJ/SP e 597 do C. STJ - Boa-fé objetiva - Danos morais configurados - Dano "in re ipsa" - Indenização fixada em patamar razoável e adequado à gravidade e particularidade do caso -

Sentença mantida - Recurso improvido